Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DEVIDA. TÍTULOS SOCIETÁRIOS DE CLUBE. DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO. INCUMBÊNCIA PROBATÓRIA DO CÔNJUGE DISCORDANTE. SEMOVENTES. PARTILHA EM METADE.
1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito.
2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que se vislumbra desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Havendo elementos suficientes a demonstrar a propriedade de imóvel em que as partes não divergem quanto à divisão, impõe-se proceder à partilha.
4. Inexistindo efetiva comprovação do direito de propriedade sobre títulos societários de clubes, a integrar o patrimônio do casal, mostra-se incabível a pretendida partilha. A mera juntada de carteirinhas dos clubes não se mostra suficiente a demonstrar, por si só, a efetiva existência de direito de propriedade sobre títulos societários de clubes..
5. No regime de comunhão parcial de bens, há presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges durante a união, independentemente da autorização do outro, revertem-se em benefício da família, obrigando a ambos solidariamente, devendo ser partilhadas, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do CC. Incumbe ao cônjuge discordante, com amparo no art. 373, II, do CPC, comprovar que as dívidas contraídas pelo outro sem sua autorização, até a ruptura do relacionamento, não foram revertidas em favor da unidade familiar.
6. Não havendo maiores elementos atinentes ao valor unitário de cada cavalo, mostra-se correta a sentença ao partilhar os semoventes, destinando metade para cada parte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.